Tribunal: TJSP
Processo: 2122982-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. Decisão guerreada que determina a produção de prova pericial contábil. Insurgência manifestada pela parte exequente postulando pela necessidade de observância da sistemática definida no Tema 677 do STJ. Acolhimento. Termo final de atualização do valor devido. Depósito

Ementa:
Agravo de instrumento. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. Decisão guerreada que determina a produção de prova pericial contábil. Insurgência manifestada pela parte exequente postulando pela necessidade de observância da sistemática definida no Tema 677 do STJ. Acolhimento. Termo final de atualização do valor devido. Depósito judicial realizado pelo banco que tem finalidade única de garantia do juízo e não faz cessar a incidência de correção monetária e juros de mora nos termos determinados no título executivo judicial. Aplicabilidade do Tema 677 do STJ: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Efeito vinculante imediato, conforme previsto no artigo 1040 do CPC. Precedentes. Não obstante, a metodologia do cálculo do débito remanescente comporta adequação para que o valor depositado e o efetivamente devido sejam atualizados para o presente, independentemente da data do depósito, na forma da fundamentação.
Recurso parcialmente provido.